Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Santander Brasil S/A em face da sentença que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME – homologara o plano de recuperação judicial das sociedades empresárias nomeadas, rejeitando o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ilegalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial que assegura prazo adicional para as recuperandas sanarem a mora, em caso de inadimplemento quanto ao pagamento de suas obrigações. Segundo o provimento guerreado, a cláusula no 5 do plano de recuperação judicial não afrontara qualquer previsão legal, porquanto não obsta a convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento de qualquer obrigação assumida do plano. Salientara o julgado, outrossim, que a cláusula individualizada apenas conferira às recuperandas a oportunidade de, em 30 (trinta) dias contatos do inadimplemento de uma obrigação, sanar sua falta, impedindo a quebra, afigurando-se aludida medida interessante para credores e devedores. Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial homologado que obsta a convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento de obrigações por parte das devedoras. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o plano de recuperação judicial das sociedades empresárias nomeadas que restara homologado, fora assegurado às devedoras prazo de 30 (trinta) dias para sanarem a mora, no pagamento das obrigações previstas no plano recuperacional. Sustentara que aludida previsão não encontra amparo legal, tendo em vista que, em consonância com a regra albergada nos artigos 61, §1o, e 73, inciso IV, da Lei no 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência. Observara que as projeções de reservas monetárias e pagamentos são elaboradas unilateralmente pelas próprias recuperandas, não afigurando-se razoável assegurar-lhes prazo adicional para que promovam o adimplemento de suas obrigações. Assinalara que a cláusula que assegura às recuperandas prazo suplementar para a satisfação de suas obrigações traduz óbice à convolação da recuperação judicial em falência, o que não afigura-se legítimo. Postulara, então, o reconhecimento da ilegalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial que dispusera sobre a questão. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Santander Brasil S/A em face da sentença que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de recuperação judicial manejada pelas agravadas – WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda-ME e Phoenix Comércio e Serviços de Limpeza Ltda.-ME – homologara o plano de recuperação judicial das sociedades empresárias nomeadas, rejeitando o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ilegalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial que assegura prazo adicional para as recuperandas sanarem a mora, em caso de inadimplemento quanto ao pagamento de suas obrigações. Segundo o provimento guerreado, a cláusula no 5 do plano de recuperação judicial não afrontara qualquer previsão legal, porquanto não obsta a convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento de qualquer obrigação assumida do plano. Salientara o julgado, outrossim, que a cláusula individualizada apenas conferira às recuperandas a oportunidade de, em 30 (trinta) dias contatos do inadimplemento de uma obrigação, sanar sua falta, impedindo a quebra, afigurando-se aludida medida interessante para credores e devedores. Almeja o agravante, de sua parte, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula inserida no plano de recuperação judicial homologado que obsta a convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento de obrigações por parte das devedoras. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da cláusula no 5, inserida no plano de recuperação judicial das agravadas, que, segundo alegara o agravante, assegurara prazo adicional de 30 (trinta) dias para as recuperandas sanarem a mora, em caso de inadimplemento quanto ao pagamento das obrigações previstas no próprio plano de recuperação judicial. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, conforme se infere dos autos da recuperação judicial das agravadas, fora elaborado plano de Recuperação Judicial das agravadas[1], que, outrossim, fora objeto de aprovação, não unânime, pela Assembleia Geral de Credores. Em consonância com a cláusula no 5 do plano aprovado, fora assentado que será considerado como descumprimento do plano de recuperação judicial o atraso no pagamento das obrigações pelas recuperanda pelo prazo de (trinta) dias, a contar da notificação pelo respectivo credor. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “5. Considerações finais Para todos os efeitos legais, considera-se como data da homologação judicial do presente PLANO a correspondente à publicação no diário oficial da decisão judicial proferida, pelo juízo da recuperação, que conceder a recuperação judicial. Caso qualquer pagamento ou ato estiver programado, de acordo com o PLANO, para ser efetivado ou realizado em dia não útil, tais como sábados, domingos, feriados ou datas em que não haja expediente bancário na Comarca onde tramitam os autos da recuperação judicial, fica automaticamente prorrogado para o próximo dia útil o prazo para o pagamento ou prática do ato respectivo. Os respectivos pagamentos serão realizados diretamente a cada credor, através de depósito bancário, ficando sob a responsabilidade de cada credor em informar previamente os dados bancários para depósito. Se até o levantamento da recuperação judicial o credor não informar os dados para depósito, as RECUPERANDAS procederão depósito judicial da quantia devida durante o período, dando por cumprido o plano até aquela data. O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu integral cumprimento, por iniciativa das RECUPERANDAS, mediante a convocação de Assembleia Geral de Credores. Tais alterações dependerão da aprovação das RECUPERANDAS e da maioria dos créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum segundo art. 45 c/c o art.58, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005. Os credores poderão ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, à expressa aceitação pelos cessionários de que o crédito cedido está sujeito às condições do presente PLANO. Este PLANO será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de quaisquer parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação das RECUPERANDAS pelo respectivo credor. Decorridos dois anos da homologação judicial de presente PLANO sem que haja o descumprimento de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que as RECUPERANDAS antecipem os compromissos previstos para este período, ocorrendo cenário econômico mais otimista do que o projetado, poderá ocorrer o requerimento ao juízo para o encerramento do processo de recuperação judicial. O juízo da Recuperação judicial será o foro competente para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste PLANO, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial. Posteriormente será, para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste PLANO, o da Comarca de Brasília (DF).” Note-se que, diferentemente do que defendera o agravante, não fora assegurado prazo adicional para as recuperandas sanarem a mora, em caso de inadimplemento quanto ao pagamento de suas obrigações. Tampouco sobeja possível a apreensão de que a cláusula transcrita obsta a convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento das obrigações inseridas no plano. Quanto ao tópico deve ser registrado que, em consonância com o previsto nos artigos 61, §1o, e 73, inciso IV, ambos da Lei no 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação acarretará a convolação da recuperação em falência, confira: “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. §1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.” ...... “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: (...) IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei.” Nota-se da literalidade dos preceitos acima reproduzidos que, caso a sociedade empresária em recuperação judicial não cumpra o plano homologado pelo juízo, terá lugar a convolação em falência. Na hipótese, a cláusula no 5 inserida no plano de recuperação judicial das agravadas não obsta a convolação da recuperação judicial em falência, até que porque seria ineficaz disposição nesse sentido por confrontar a regulação legal. Com efeito, apenas fora assentado que será considerado como descumprimento do plano de recuperação judicial o inadimplemento das recuperandas superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação pelo credor. Ou seja, fora assinalado simples prazo e a forma para a qualificação da mora das recuperandas quanto ao cumprimento das obrigações contempladas pelo plano. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, de fato, as recuperandas devem estar atentas à observância dos prazos de pagamentos originalmente estabelecidos no plano de recuperação judicial homologado. Assim é porque o cumprimento do plano de pagamento das obrigações da recuperanda se prolonga no tempo, não sobejando possível se olvidar a existência de eventuais intercorrências próprias da conjuntura econômica. Desse modo, não ressoa razoável que qualquer atraso no descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial autorize a imediata convolação em falência. Na hipótese, fora assentado que o descumprimento de obrigação inserida no plano de recuperação judicial ensejará a convolação em falência, após o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da notificação do credor acerca do inadimplemento. Merece ser assinalado que, sequer ressoa cabível a interpretação defendida pelo agravante no sentido de que fora assegurado prazo adicional para as recuperandas quitarem suas obrigações. À toda evidência, permanece incólume as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, devendo as recuperandas observarem estritamente o prazo de pagamento de suas obrigações. Em contrapartida, frise-se, apenas fora fixado que será considerada como descumprido o plano de recuperação judicial, autorizando-se por conseguinte a convolação da recuperação judicial em falência, se as recuperandas atrasarem por mais de 30 (trinta) dias, a contar da notificação pelo respectivo credor, o pagamento de suas obrigações. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, com ou sem a veiculação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60030682 - Pág. 1 (fls. 2745/) – ação principal. [2] - ID Num. 60030682 - Pág. 52 (fls. 2526) – ação principal.